Tribunal: STF
Processo: MS 22911
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-05
Data de publicação: 1998-03-05

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REFORMA AGRÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO.
PEQUENA E MÉDIA PROPRIEDADE. ÓBICE CONSTITUCIONAL. DOAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Doação. Ato
jurídico realizado com observância das formalidades legais.
Desfazimento pelo INCRA. Inviabilidade. Pretensão da autoridade
coatora incompatível com o rito do mandado de segurança, que exige
prova pré-constituída. Precedentes.
2.      Caracterização de imóvel
como pequena e média propriedade rural em decorrência de repartição
e subseqüente doação. Desapropriação. Impossibilidade. Inteligência
do artigo  185, I, da Constituição Federal.
        Segurança concedida.